Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724649-21.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: TALITTA DANTAS MARTINS, FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA EMBARGADO: LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA - EPP DECISÃO FRANKLIN AUGUSTO COSTA ALVES DE SOUSA e TALITTA DANTAS MARTINS opuseram embargos de declaração (id. 20926655) do acórdão (id. 20485243) proferido com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REVENDA DE PRODUTOS. EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. I - A r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP, consoante cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A relação jurídica existente entre as partes não é consumo, porquanto nítida a percepção de renda decorrente da atividade fim realizada pelos agravantes-autores com a revenda dos produtos e a representação da agravada-ré. III - Ausentes elementos que evidenciem prejuízo ao exercício da defesa pelos agravantes-autores, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” Na pendência de julgamento dos embargos de declaração, os embargante-agravantes formulam pedido liminar (id. 21002027), para que os autos permaneçam na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF até a preclusão da r. decisão objeto do agravo de instrumento. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.026, § 1o, do CPC. No entanto, em juízo de cognição sumária, não se constatam vícios no acórdão embargado quanto à competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Barueri/SP para processar e julgar a demanda, por isso não há probabilidade de provimento do recurso nem relevância na fundamentação. De igual forma inexiste o alegado risco de dano, visto que a MM. Juíza indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado, em 03/09/2020 (id. 71500506 dos autos originários – processo no 0718216-72.2019.8.07.0020). Em conclusão, não estão presentes os requisitos previstos no art. 1.026, § 1o, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Publique-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração. Brasília - DF, 29 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora